Tribunal: TJMT
Processo: 1035687-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035687-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LEMES DOS SANTOS - CPF: 864.717.911-00 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035687-40.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Carlos Lemes dos Sants

Recorrido(s):

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA APÓS A AUDIÊNCIA. INEXISTENCIA DE LIDE TEMERÁRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 90 DO FONAJE. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se o autor não comparece na audiência de conciliação e a contestação é apresentada um mês e meio após o ato processual, não há como caracterizar a lide temerária, devendo ser aplicado o Enunciado 90 do Fonaje, para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, bem como afastar a condenação em litigância de má-fé.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do CPC.

Portanto,
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos.

Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, e transcorrido este em branco,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado.”.

O Autor, ora Recorrente argumenta que na decisão objurgada não poderia ter havido a análise de mérito, visto que o Reclamante não compareceu na audiência de conciliação realizada.

Pois bem. Conforme consta no id 79145508, o Reclamante não compareceu na audiência de conciliação realizada em 17/12/2020.

O Art. 51 da Lei 9.099/95 é claro ao afirmar que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Além do citado artigo, o enunciado 90
,
após a alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte - MG, dispõe que:

“
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
”

Em análise dos autos, verifico que a audiência de conciliação, em que o autor não compareceu, realizou –se em
17/12/2020
e a contestação apresentada em
04/02/2021
. Dentre os documentos que integram a defesa, foi juntado o contrato entre o Autor e a cedente Losango, no entanto, não houve a juntada de documentos pessoais, sendo que o endereço informado no contrato é diverso do endereço fornecido na petição inicial e, por mais que o Autor já tenha residido na comarca de Cáceres, não há nos autos outras provas que vinculem o Autor ao contrato, levando em consideração o fato de que a parte nega a formalização da contratação.

Assim, como a contestação foi apresentada quase dois meses após a audiência em que o autor não compareceu, afasta-se a possibilidade de indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
para declarar nula a sentença que julgou improcedente o pedido, para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, diante do não comparecimento do autor em audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento de custas processuais. Afasto ainda a condenação relativa a litigância de má-fé e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator